Tribunal: TJDFT
Processo: 0001871-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001871-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NOELI MARIA DO SACRAMENTO BECKER, ROBERTO BECKER RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PNEUMONIA ADQUIRIDA NO HOSPITAL. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO ADEQUADO. FATORES DE RISCO ADVINDOS DA PRÓPRIA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PACIENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O estabelecimento comercial hospitalar responde objetivamente, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços. Ocorre que, conquanto não seja necessária a comprovação da culpa do prestador do serviço, a responsabilização deste pelo dano experimentado pelo consumidor somente será possível mediante a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre os dois. 2 – A perícia judicial, aliada às demais provas produzidas nos autos, comprova que todo o protocolo médico sugerido para o caso foi adotado pela instituição hospitalar, sendo certo, ainda, que o próprio quadro clínico da paciente, portadora de paralisia cerebral, era, por si só, um fator de risco para aspiração pulmonar e desenvolvimento de pneumonia aspirativa, a qual, frise-se, foi a causa de sua morte. Além disso, a paciente apresentava um quadro neurológico descompensado durante sua internação, bem como episódios de convulsão, o que também aumentava o risco de aspiração, elementos totalmente estranhos à conduta do hospital, já que dizem respeito à própria condição clínica da paciente. 3 – Tendo em vista que o acervo probatório dos autos demonstra que não houve qualquer tipo de falha ou omissão no atendimento médico prestado à paciente, tampouco nexo causal entre a alegada conduta do hospital e o resultado danoso, descabe cogitar-se a imposição ao Apelante do dever de reparar. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, do Código Civil, sob o argumento de que o estabelecimento comercial hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos seus pacientes em decorrência de defeito na prestação do serviço. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o recorrido impediu a presença de acompanhante em tempo integral junto à paciente adolescente internada na UTI indenização pelos danos morais restou estabelecida em patamar desproporcional, implicando no enriquecimento sem causa dos recorridos. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir, no que tange à tese descrita na alínea “c” do relatório – permanência de um dos pais ou responsável no caso de internação de criança ou adolescente. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029